Tribunal: TJMT
Processo: 1036843-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1036843-63.2020.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: CLARO S/A
Recorrida: BRUNA DOS SANTOS SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A PRESTADORA DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERA AMEAÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPORVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida BRUNA DOS SANTOS SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida.
2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
4. Restou demonstrado nos autos que a Recorrente disponibilizou junto à plataforma SERASA limpa nome cobrança indevida, mesmo ausente a relação jurídica entre as partes, o que além de ilegal resultou em baixa na avaliação de boa pagadora da Recorrida.
5. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das descomedidas e abusivas cobranças efetuadas pela empresa Recorrente, bem como as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, por parte da consumidora, consoante fotografia colacionada à exordial que demonstra que a Recorrida se diligenciou junto a representante da Recorrente, bem como Boletim do Ocorrência datado em 30/08/2020.
6. Necessário mencionar que no BO n.o 2020.205035 datado em 31/08/2020 menciona que a Recorrida foi a representante da Recorrente, presumindo então que a mesma possuía ciência dos fatos, corroborando com a fotografia retro mencionada. Contudo, em 10/09/2020, posterior a comunicação dos fatos à empresa, a Recorrente comprova por meio de tela sistêmica (ID 95124961) que a Recorrida ainda lhe atribuía a cobrança indevida.
7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença mantida por fundamento diverso.
12. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036843-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 047.740.551-74 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021